Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL - DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. LEI DISTRITAL SEM EFEITOS ATÉ A EDIÇÃO DE LEI GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7066, 7070 e 7078. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS IMPETRANTES IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica.
2. Quanto às Leis Estaduais e Distritais já editadas, o Supremo Tribunal Federal declarou que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto (STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 1093).
3. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes, firmando-se a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 e determinando a produção de efeitos da referida Lei Complementar a partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação.
4. No âmbito do Distrito Federal, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, é disciplinado pela Lei Distrital n. 1.254/1996. A norma foi alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, para dispor sobre o Diferencial de Alíquota. 3.1 Com a promulgação da Lei Complementar 192/2022, não há que se falar em ausência de fundamentação legal para a cobrança de DIFAL no Distrito Federal.
5. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Recurso dos impetrantes não provido.